Tribunal: STF
Processo: RE 349850
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-25
Data de publicação: 2008-03-25

Ementa:
ISONOMIA - PARADIGMAS BENEFICIADOS POR DECISÃO JUDICIAL -
   IMPROPRIEDADE. Descabe ter como inobservado o princípio isonômico,
   a pressupor ato do tomador dos serviços, quando os paradigmas
   chegaram ao patamar remuneratório mediante decisão
   judicial.
VENCIMENTOS - VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. Vulnera
   o disposto no inciso IV do artigo 7º da Constituição Federal
   vincular vencimentos ao salário mínimo, não gerando a prática
   direito à manutenção do valor alcançado.